Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AMEAÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou às penas do art. 129, § 1o, inciso I, e do art. 147, caput, do Código Pena. A Defesa alega ausência de materialidade dos delitos, legítima defesa, inconsistências nos depoimentos e aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, pleiteando absolvição. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, absolvendo o réu do crime de ameaça por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a manutenção da condenação por lesão corporal grave; e (ii) a existência de elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal grave estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos testemunhais, que corroboram a narrativa da vítima.
A tese de legítima defesa é afastada, pois o acusado foi o provocador inicial, agindo de forma agressiva e simulando portar algo na cintura, o que levou à reação da vítima.
A condenação pelo crime de ameaça não se sustenta, diante da ausência de prova testemunhal, corroborada pela falta de menção à ameaça em juízo pela vítima.
A suspensão condicional da pena é possível, considerando o quantum de pena aplicado e a ausência de reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal grave, com resultado de incapacidade por mais de 30 dias, configuram conduta típica, ilícita e culpável, sendo inaplicável a legítima defesa quando o acusado é o provocador inicial.
A configuração do crime de ameaça não restou demonstrada, pois a vítima em juízo não fez quaisquer referências às ameaças, tampouco a testemunha que presenciou o início das discussões.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 1o, inciso I, e art. 147, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 00028222520168070003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/04/2020; TJDFT, Apelação Criminal no 07062481420208070019, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.